Tribunal: CARF
Processo: 13830.720814/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/12/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS PORTUÁRIAS NA EXPORTAÇÃO. FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. ART. 3o, IX, DAS LEIS No 10.637/2002 E No 10.833/2003. NÃO COMPROVAÇÃO.
As despesas com recebimento, armazenagem, movimentação, elevação de carga, embarque e transbordo de mercadorias em porto, ainda que indispensáveis sob o ponto de vista logístico, não se enquadram como frete na operação de venda, eis que não comprovada sua vinculação direta ao transporte da mercadoria até o adquirente, nos termos do art. 3o, IX, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
INSUMOS. DESPESAS PORTUÁRIAS NA EXPORTAÇÃO DE PRODUTO ACABADO. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. SÚMULA CARF No 232.
As despesas portuárias incorridas na exportação de produtos acabados não se qualificam como insumos do processo produtivo para fins de creditamento de PIS e COFINS não cumulativas, conforme entendimento pacificado na Súmula CARF no 232.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/12/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS PORTUÁRIAS NA EXPORTAÇÃO. FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. ART. 3o, IX, DAS LEIS No 10.637/2002 E No 10.833/2003. NÃO COMPROVAÇÃO.
As despesas com recebimento, armazenagem, movimentação, elevação de carga, embarque e transbordo de mercadorias em porto, ainda que indispensáveis sob o ponto de vista logístico, não se enquadram como frete na operação de venda, eis que não comprovada sua vinculação direta ao transporte da mercadoria até o adquirente, nos termos do art. 3o, IX, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
INSUMOS. DESPESAS PORTUÁRIAS NA EXPORTAÇÃO DE PRODUTO ACABADO. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. SÚMULA CARF No 232.
As despesas portuárias incorridas na exportação de produtos acabados não se qualificam como insumos do processo produtivo para fins de creditamento de PIS e COFINS não cumulativas, conforme entendimento pacificado na Súmula CARF no 232.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.720814/2014-47
ACÓRDÃO
3101-004.430 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA SAO LUIZ S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/12/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS PORTUÁRIAS NA EXPORTAÇÃO. FRETE
NA OPERAÇÃO DE VENDA. ART. 3o, IX, DAS LEIS No 10.637/2002 E No
10.833/2003. NÃO COMPROVAÇÃO.
As despesas com recebimento, armazenagem, movimentação, elevação de
carga, embarque e transbordo de mercadorias em porto, ainda que
indispensáveis sob o ponto de vista logístico, não se enquadram como frete
na operação de venda, eis que não comprovada sua vinculação direta ao
transporte da mercadoria até o adquirente, nos termos do art. 3o, IX, das
Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
INSUMOS. DESPESAS PORTUÁRIAS NA EXPORTAÇÃO DE PRODUTO
ACABADO. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. SÚMULA CARF No 232.
As despesas portuárias incorridas na exportação de produtos acabados não
se qualificam como insumos do processo produtivo para fins de
creditamento de PIS e COFINS não cumulativas, conforme entendimento
pacificado na Súmula CARF no 232.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/12/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS PORTUÁRIAS NA EXPORTAÇÃO. FRETE
NA OPERAÇÃO DE VENDA. ART. 3o, IX, DAS LEIS No 10.637/2002 E No
10.833/2003. NÃO COMPROVAÇÃO.
As despesas com recebimento, armazenagem, movimentação, elevação de
carga, embarque e transbordo de mercadorias em porto, ainda que
indispensáveis sob o ponto de vista logístico, não se enquadram como frete
na operação de venda, eis que não comprovada sua vinculação direta ao
Fl. 3766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.430 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720814/2014-47
2
transporte da mercadoria até o adquirente, nos termos do art. 3o, IX, das
Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
INSUMOS. DESPESAS PORTUÁRIAS NA EXPORTAÇÃO DE PRODUTO
ACABADO. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. SÚMULA CARF No 232.
As despesas portuárias incorridas na exportação de produtos acabados não
se qualificam como insumos do processo produtivo para fins de
creditamento de PIS e COFINS não cumulativas, conforme entendimento
pacificado na Súmula CARF no 232.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela C. 4a
Turma da DRJ05-BA, que julgou improcedente a Impugnação apresentada. E, pela clareza com que
expôs os fatos, transcrevo parte do Relatório do acórdão da C. DRJ para melhor compreensão da
controvérsia:
“Trata o presente processo de autos de infração, lavrados contra a contribuinte
acima identificada, que pretendem a cobrança de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS, relativas aos períodos de apuração de 01/04/2009 a
31/12/2010.
No Termo de Verificação Fiscal - TVF, a autoridade fiscal descreve os procedimentos
adotados no curso da auditoria e os fatos que deram origem às glosas de créditos de
PIS e Cofins, relatando que:
Fl. 3767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.430 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720814/2014-47
3
DOS FRETES INTERNOS
* Neste sentido, basicamente, tais fretes transportam a produção das filiais da
COPERSUCAR para a unidade filial da mesma em Santos — SP, para que esta,
posteriormente, efetue a exportação. Há ainda alguns fretes de transporte das
unidades filiais da COPERSUCAR para os armazéns de estocagem.
* A COPERSUCAR interpôs a Solução de Consulta n° 296 — SRRF08/Disit, na qual
indagou sobre este assunto, tendo restado improvida a possibilidade de crédito
(Solução de Consulta às fls. 3562/3570).
* Em seguida à decisão administrativa acima, a COPERSUCAR ingressou na Justiça
Federal da 4a Vara Cível de São Paulo, nos autos do processo n° 0020812-
28.2010.4.03.6100, com Mandado de Segurança, obtendo êxito, eis que foi julgado
procedente e concedida segurança em primeira instância (Pedido e Decisão às fls.
3571/3586). A Fazenda Nacional apelou e o processo encontra-se pendente de
decisão judicial (Certidão de Objeto e Pé às fls, 3587/3588), em razão do que, os
créditos relativos a tal rubrica ora são constituídos com exigibilidade suspensa, em
processo distinto deste.
DAS MOVIMENTAÇÕES DE CARGA
* A COPERSUCAR também gera créditos, os quais são rateadas aos seus cooperados,
sobre as despesas com o embarque e armazenagem de açúcar que são vendidos ao
exterior. Tais despesas, conforme pode ser verificado nas Notas Fiscais de Prestação
de Serviços emitidas pela empresa CIA. AUXILIAR DE ARMAZÉNS GERAIS -CNPJ:
61.145.488/0003-00 (fls. 3336, por exemplo), estão subdivididas em dois grupos
distintos: armazenagem de açúcar e movimentação de açúcar. Salientamos que a
empresa CIA. AUXILIAR DE ARMAZÉNS GERAIS - CNPJ: 61.145.488/0003-00 faz parte
do Grupo de empresas COPERSUCAR.
* Portanto, analisando as notas fiscais apresentadas, foi verificado que quando se
trata efetivamente de despesas com armazenagem há a menção "serviço
extraordinário de armazenagem de açúcar ocorrido no mês de ..." no campo
discriminação dos serviços das notas fiscais, indicando que os valores cobrados,
referentes a armazenagem, são consolidados mensalmente.
* De outra parte, nos serviços ordinários prestados pela CIA. AUXILIAR DE
ARMAZÉNS GERAIS, no TAC, em que consta na discriminação dos documentos fiscais
"armazenagem e movimentação de açúcar no MN Lord", verifica-se que houve tão
somente o embarque do açúcar, mesmo porque há vinculação do embarque com o
navio, no caso descrito navio "MN Lord".
* Na resposta ao Termo de Diligência, Constatação e Intimação Fiscal lavrado em
27/07/2012 a COPERSUCAR informou (fls. 96): "Relativamente ao item 4B, cabe
Fl. 3768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.430 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720814/2014-47
4
esclarecer que nas Notas Fiscais de Serviços de Armazenagem referente às
prestações ocorridas no Porto de Santos, o termo "Movimentação" se refere ao
serviço de carregamento do açúcar — elevação — para o respectivo Navio,
decorrente da venda —exportação do produto para o exterior". Assim, tais serviços
são somente de Movimentação não dando, portanto, direito a créditos de Pis e
Cofins.
* O demonstrativo de fls. 3259/3267, contém itens com a descrição "Prov. Custo
Receita Antecipada" no campo "Descrição do Item", sendo todas estas despesas
com a empresa COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS. Tais despesas ora são
glosadas, pois, as Provisões de Custo não geram direitos a créditos, por falta de
previsão legal, conforme acima descrito. Salientamos também que a COPERSUCAR
não apresentou comprovantes de tais despesas, não sendo citado o número da Nota
Fiscal nas planilhas apresentadas.
* Tal demonstrativo contém ainda itens com a descrição "Transbordo" no campo
"Descrição do Item". Tais despesas ora são glosadas, pois, as despesas com
Transbordo se igualam as despesas com Movimentação e, conforme acima descrito,
não geram créditos por falta de previsão legal.
* Existem algumas notas que apresentam discriminação de serviços diferentes de
Movimentação, conforme descrito a seguir: Serviços de Operação Portuária,
Transbordo de Carga, Segundo Giro, Ad Valorem.
* Estas notas apresentam a descrição "Armazenagem" no campo "Descrição do
Item", e ora são glosadas, pois se igualam as despesas com Movimentação e,
conforme acima descrito, não geram créditos por falta de previsão legal, não se
caracterizando como despesas com armazenagem.”
Irresignada, a Recorrente apresentou sua Impugnação que, em julgamento, a DRJ
julgou improcedente, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/12/2010
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade
da empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que
sejam essenciais ou relevantes para produção de bens destinados à venda ou na
prestação do serviço da atividade.
CRÉDITOS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA. EMBARQUE EM NAVIOS.
Fl. 3769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.430 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720814/2014-47
5
Tratando-se de gastos em etapa posterior ao processo produtivo ficam excluídos do
conceito de insumo os dispêndios com movimentação de mercadoria e transbordo
para embarque em navios, não havendo previsão legal específica que ampare o
creditamento sobre estes gastos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/12/2010
COFINS. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento da Cofins, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo ao PIS, em razão da relação
de causa e efeito existente entre as matérias objeto de lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente interpôs, assim, seu Recurso Voluntário, fazendo suas considerações
sobre o regime da não-cumulatividade das contribuições, sobre o conceito de insumo definido no
REsp no 1.221.170/PR, estruturado nos seguintes tópicos recursais:
 POSSIBILIDADE DO CRÉDITO SER CONSIDERADO COMO DESPESAS DE FRETE
PARA VENDA – INCISO IX, DO ART. 3o DAS LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003;
 POSSIBILIDADE DO CRÉDITO SER CONSIDERADO COMO INSUMO RELEVANTE
E NECESSÁRIO À ATIVIDADE – INCISO II, DO ART. 3o DAS LEIS 10.637/2002 E
10.833/2003; e
 DA INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 108, INCIDO IV DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual merece ser conhecido.

1 – POSSIBILIDADE DO CRÉDITO SER CONSIDERADO COMO DESPESAS DE FRETE
PARA VENDA – INCISO IX, DO ART. 3o DAS LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003.
Fl. 3770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.430 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720814/2014-47
6
A Recorrente sustenta que as despesas com recebimento, armazenagem,
embarque, elevação de carga e transbordo do açúcar no Porto de Santos integram um único
serviço contratado, remunerado “pelo tratamento como um todo” das mercadorias exportadas,
desde a chegada ao porto até o embarque nos navios, ainda que as notas fiscais não discriminem
todas as etapas (o detalhamento constaria do contrato).
Afirma que, no seu caso, há transporte multimodal (rodoviário até o porto e
marítimo até o exterior), regido por contrato único, o que exige atos logísticos intermediários para
a transferência da carga entre modais. Por isso, defende que tais atividades não podem ser
apartadas do frete da operação de venda, pois seriam indispensáveis à perfectibilização da
exportação.
Alega que a DRJ analisou o tema apenas sob o conceito de insumo (art. 3o, II, das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003), sem considerar as peculiaridades do processo e a natureza de
“operação de venda” em sentido amplo, sustentando que os dispêndios seriam creditáveis como
frete na operação de venda (art. 3o, IX). Invoca ainda solução de consulta que reconhece créditos
em contexto de transporte multimodal e precedentes do CARF admitindo créditos sobre despesas
portuárias (capatazia/estiva/movimentação), inclusive com fundamento nos incisos II e IX do art.
3o, concluindo que os valores pagos à Companhia ensejam crédito de PIS/COFINS.
A Recorrente é cooperada da Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar
e Álcool do Estado de São Paulo, à qual a legislação atribui a responsabilidade tributária pelo
recolhimento das contribuições ao PIS e à COFINS incidentes sobre a comercialização da produção
de suas associadas, nos termos do art. 66 da Lei no 9.430/1996.
Nessa condição, a Cooperativa apura e recolhe as referidas contribuições, refletindo
tais valores nos cálculos dos créditos de PIS e COFINS passíveis de aproveitamento, os quais são
posteriormente rateados entre as cooperadas, inclusive a Recorrente, conforme os critérios e
regras de rateio vigentes em cada período de apuração.
Consta o seguinte em seu Recurso Voluntário:
“Tendo em vista que a principal atividade operacional da Recorrente é a produção
de açúcar e álcool e a sua respectiva entrega à Cooperativa para comercialização, é
imperativo que a Recorrente disponha de meios operacionais e logísticos suficientes
para permitir a realização completa da sua atividade empresarial/industrial, o que
implica, necessariamente, no reconhecimento de que ocorrerá um dispêndio com
despesas de embarque do açúcar para os navios de exportação (despesas
denominadas nas notas fiscais como “Movimentação”, “Serviços de Operação
Portuária”, “Transbordo de Carga”, “Segundo Giro e “Ad Valorem”).
A atividade operacional de exportação do açúcar envolve uma cadeia integrada de
operações que são realizadas pela Companhia Auxiliar de Armazéns Gerais
(“Companhia”), previstas no “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de
Serviços” (DOC. anexo à Impugnação) celebrado com a Cooperativa, quais sejam:
Fl. 3771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.430 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720814/2014-47
7
(i) receber o açúcar VHP a granel e açúcar cristal ensacado para exportação em
sistema de pool2;
(ii) descarregar o açúcar enviado pela Cooperativa ou de terceiros fornecedores, no
caso da Recorrente, dentro de um período de 24 horas após a recepção da
mercadoria no Terminal;
(iii) armazenar a mercadoria no armazém da Companhia; e
(iv) atracar os navios para embarque da mercadoria da Cooperativa ou de terceiros
fornecedores (Recorrente) (cláusula 2a do referido contrato).
Pela realização desse conjunto de serviços que envolvem o recebimento, transporte,
descarga, armazenagem e elevação/embarque do açúcar nos navios, a Cooperativa
remunera à Companhia, e posteriormente, rateia as despesas relativas a esses
serviços com as empresas cooperadas, suas fornecedoras, dentre as quais se
encontra a ora Recorrente.
Analisando a descrição da operação realizada no terminal açucareiro (Companhia)
para a exportação do açúcar, nota-se a absoluta essencialidade dos desembolsos
realizados pela Recorrente para que possa auferir receitas no desempenho da sua
atividade típica, na medida em que apenas mediante o recebimento no porto,
armazenagem, embarque do açúcar e transporte até o destinatário final – o que
pressupõe a movimentação da mercadoria no porto – é que se torna possível
realizar a operação de exportação.
Com efeito, as prestações de serviço de “movimentação” e “transbordo” são
intrínsecas à atividade de exportação do açúcar, já que sem movimentar o açúcar
do depósito em que está armazenado não seria possível levá-lo até os navios, e
sem o posterior transporte, jamais a mercadoria chegaria aos destinatários
finais.” (meus grifos)
Não obstante as detalhadas alegações apresentadas pela Recorrente, elas não
merecem acolhimento.
Isso porque, embora sustente que as despesas com recebimento, armazenagem,
movimentação, elevação de carga, embarque e transbordo integrem um suposto “frete da
operação de venda”, não restou comprovado nos autos que tais dispêndios se enquadrem
juridicamente no conceito de frete previsto no inciso IX do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003.
Com efeito, o dispositivo legal invocado pressupõe a existência de frete vinculado
diretamente à operação de venda, isto é, ao transporte da mercadoria até o adquirente, como
elemento integrante da circulação jurídica do bem. No caso concreto, entretanto, os serviços
descritos, ainda que relevantes sob o ponto de vista logístico, referem-se, em sua essência, a
atividades portuárias acessórias, como armazenagem, movimentação interna, elevação de carga e
Fl. 3772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.430 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720814/2014-47
8
transbordo, não se confundindo, automaticamente, com frete de venda, sobretudo quando
ausente prova de que tais valores componham o preço da operação de exportação ou tenham
sido contratados como transporte até o adquirente final.
Além disso, a Recorrente não logrou demonstrar, por meio de documentos fiscais
ou contratuais individualizados, que as referidas despesas foram suportadas como frete na
operação de venda, nos termos exigidos pelo inciso IX do art. 3o, limitando-se a alegações
genéricas acerca da indispensabilidade logística das atividades portuárias. A mera existência de
contrato amplo de prestação de serviços portuários, sem a devida segregação e qualificação
jurídica dos dispêndios como frete de venda, não é suficiente para autorizar o creditamento
pretendido.
Mantenho a glosa.

2 – POSSIBILIDADE DO CRÉDITO SER CONSIDERADO COMO INSUMO RELEVANTE E
NECESSÁRIO À ATIVIDADE – INCISO II, DO ART. 3o DAS LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003.
A Recorrente sustenta que o conceito de insumo, para fins de creditamento de PIS e
COFINS, deve ser aferido exclusivamente à luz dos critérios de essencialidade e relevância,
conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR, julgado sob o rito
dos recursos repetitivos, entendimento que possui caráter vinculante no âmbito administrativo.
Defende que a análise da essencialidade deve estar vinculada à atividade
empresarial como um todo, e não apenas ao processo industrial estrito, sendo impossível dissociar
os serviços portuários contratados do ciclo econômico da Recorrente, cuja atividade compreende
a fabricação e exportação de açúcar.
Afirma que, sem as operações logísticas e portuárias necessárias ao embarque do
açúcar, o ciclo industrial e comercial não se completa, razão pela qual os dispêndios em questão
devem ser considerados insumos essenciais, aptos a gerar crédito.
Sem delongas, não obstante o entendimento pessoal da Relatora, no âmbito do
CARF, a matéria se encontra pacificada, em sentido contrário à pretensão da Recorrente, por meio
da Súmula CARF no 232, aprovada pela 3a Turma da CSRF, cuja observância é obrigatória ao
Conselheiros, nos termos do Regimento Interno do CARF e do Decreto no 70.235/1972.
Confira-se:
“SÚMULA CARF No 232
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se qualificam
como insumos do processo produtivo do exportador para efeito de créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
Fl. 3773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.430 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720814/2014-47
9
Acórdãos Precedentes: 9303-015.131, 9303-015.265, 9303-015.949.”
Dessa forma, à luz da orientação sumulada deste Conselho, impõe-se a manutenção
da glosa.

3 – DA INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 108, INCIDO IV DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
A Recorrente sustenta, nesse ponto, que a negativa de crédito das despesas com
movimentação, elevação e transbordo da mercadoria no porto violaria o princípio da isonomia,
por se tratar de parcelas do frete e da armazenagem na operação de venda, nos termos do art. 3o,
IX, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Argumenta que, em razão das características físicas do açúcar exportado, tais
serviços não estariam embutidos no preço do frete ou da armazenagem, mas seriam contratados
de forma destacada, não podendo isso resultar em tratamento tributário mais gravoso.
Todavia, conforme já analisado nos tópicos anteriores, não restou comprovado nos
autos que as despesas em questão se qualifiquem juridicamente como frete ou armazenagem na
operação de venda, tampouco como frações indissociáveis desses serviços.
Ao contrário, pela explicação da própria Recorrente, tratam-se de serviços
portuários autônomos, incorridos na fase de escoamento e exportação do produto acabado, cuja
natureza não se altera pelo fato de, em outras hipóteses, poderem estar economicamente
embutidos no preço do frete. A alegação de isonomia, desacompanhada da comprovação do
efetivo enquadramento legal das despesas, não tem o condão de ampliar o alcance da norma de
creditamento.
Nego provimento.

4 – DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 3774
DF CARF MF
Original